Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PEDIDO DE RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REFORMA DA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE NILZA MARIA MALCHER DE OLIVEIRA GOUVEIA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em desfavor de CCB – CONSTRUÇÕES, REFORMAS E REPAROS LTDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve erro de premissa fática na sentença, que teria julgado improcedente um pedido de devolução integral da quantia paga, quando o pedido autoral foi de ressarcimento parcial; (ii) se o inadimplemento parcial dos serviços contratados enseja o dever de indenizar por danos materiais; (iii) se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial delimitou o pedido de ressarcimento ao valor de R$ 30.845,00, correspondente aos serviços não executados ou realizados com vícios, conforme orçamento técnico idôneo.
4. A sentença incorreu em julgamento extra petita, ao decidir com base em pedido de devolução integral que não foi formulado, violando os artigos 141 e 492 do CPC.
5. A prova documental é suficiente para demonstrar o inadimplemento parcial, e a ausência de contraprova técnica pela ré gera presunção de veracidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. O descumprimento contratual, embora frustrante, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a apelada ao pagamento de R$ 30.845,00, a título de danos materiais. Tese de julgamento: “1. O julgamento com base em pedido não formulado configura decisão extra petita, vedada pelo ordenamento jurídico.
2. O inadimplemento parcial de contrato de prestação de serviços autoriza o ressarcimento proporcional, nos termos do art. 20 do CDC.
3. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a reparação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 373, II, 492 e 489, §1o, IV e VI; CC, art. 884; CDC, art. 20.